Tribunal: TJSP
Processo: 2072068-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere a maior parte do pedido de gratuidade da justiça ao autor, ante o valor dos vencimentos por ele percebido. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere a maior parte do pedido de gratuidade da justiça ao autor, ante o valor dos vencimentos por ele percebido. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072068-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante VALTER
BUENO, é agravado MUNICIPIO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21250
Agravo de Instrumento no 2072068-16.2020.8.26.0000
Agravante: Valter Bueno
Agravado: Prefeitura Municipal de Araçatuba
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Araçatuba
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere a maior parte do
pedido de gratuidade da justiça ao autor, ante o valor dos
vencimentos por ele percebido. Manutenção da decisão.
Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância
com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e
do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência
jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da
União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da
Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de
25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos
que comprovem situação financeira adversa. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar (fls. 01/20) interposto por Valter
Bueno contra a r. decisão de fls. 139, proferida nos autos
da ação ordinária ajuizada em face da Prefeitura Municipal
de Araçatuba, que deferiu em parte os benefícios da
assistência judiciária gratuita ao Autor, excluindo-se
eventuais despesas periciais e eventual custo com a
elaboração de memória de cálculo quando exigida para
instauração de execução.
Sustenta o Agravante, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não possuiria recursos para arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
Afirma que a realização de prova pericial técnica é
imprescindível para comprovação do seu direito de receber
adicional de periculosidade. Pugna pelo provimento do
recurso.
O efeito suspensivo foi deferido às
fls. 143.
Não
foram
apresentadas
contrarrazões,
pela
ausência de
formação
da relação
processual.
É o relatório.
1. O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
guarda municipal postulando adicional noturno, adicional
de periculosidade e seus reflexos (fls. 01/15 dos autos
originais), onde foi indeferida a maior parte do pleito de
gratuidade, tendo sido atribuído à causa o valor de R$
15.000,00 (fls. 26).
A r. decisão agravada indeferiu a
maior parte do pleito de gratuidade, ante a ausência de
comprovação de hipossuficiência (fls. 139), razão pela
qual se insurge o Agravante por meio deste recurso.
2. Sem razão o Agravante.
Para fins de efetividade do acesso
à
justiça
como
direito
fundamental,
a
Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitucional
no
45/2004
estabeleceu
às
Defensorias
Públicas, em seu art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da
Constituição Federal, autonomia funcional, administrativa,
bem como iniciativa de proposta orçamentária.
Assim, tanto a Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e da União estabeleceram como
pessoa hipossuficiente aquela pessoa cuja renda familiar
não ultrapasse três salários mínimos, conforme se verifica
na Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem como na
Deliberação
do
CSDP
no
137
de
25/09/2009
abaixo
transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente necessitada a pessoa natural que integre
núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3
(três) salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014).
“CAPÍTULO II
DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de entidade
familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais; (Inciso alterado pela Deliberação CSDP no 137, de 25 de setembro de
2009.)
Com efeito, o critério utilizado
por algumas Câmaras deste Tribunal e por este Relator é de
que a gratuidade só deve ser concedida àqueles que têm
renda inferior a 03 salários mínimos, observando as regras
adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado,
acima citadas, eis que são os órgãos incumbidos de prestar
assistência jurídica aos necessitados.
Excepcionalmente,
em
certas
circunstâncias, caso o valor da causa seja elevado, caso o
processo exija despesas elevadas (perícias de alto valor)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou caso o postulante comprove que tem, apesar de sua
renda, despesas extraordinárias; ou seja, faça prova do
efetivo comprometimento da situação familiar se tiver que
arcar com as despesas do processo, é que se pode cogitar
da concessão do benefício.
3. No caso em tela, a renda mensal
do Autor ultrapassa a renda de três salários mínimos (fls.
13 dos autos originais recebe R$ 3.117,47 do INSS e mais
R$ 950,24 da Municipalidade, resultando em rendimentos
líquidos superiores a R$ 4.000,00), não havendo fatos ou
situação de despesas excepcionais, que justificariam a
concessão da gratuidade e o valor da causa não é
expressivo.
Nesse contexto, o fato da parte ter
advogado contratado é irrelevante para a questão, ante a
regra do art. 99, § 4o do NCPC, in verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
[...]
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça
Em casos análogos, já decidiu esta
Corte:
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2018389-14.2014.8.26.0000
Relator: Sílvia Meirelles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/03/2014
Data de registro: 01/04/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça gratuita Pretensão de reforma Possibilidade Previsão do artigo 5o,
LXXIV, da CF, que depende de prova Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Possibilidade de concessão da benesse aos que percebem até três salários
mínimos líquidos Recurso provido.
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2036628-03.2013.8.26.0000
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/12/2013
Data de registro: 12/12/2013
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Para obter assistência
jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. Devido ao
subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a
realidade socioeconômica do país, reputa-se necessitada a pessoa física que se
acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual ao Imposto sobre a
Renda. Montante que se aproxima do parâmetro adotado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para os mesmos fins. 3. Parte que aufere
remuneração superior a essa faixa de rendimentos. Benefício indeferido.
Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
Agravo
de
Instrumento
/
Adicional
por
Tempo
de
Serviço
2034680-26.2013.8.26.0000
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/12/2013
Data de registro: 11/12/2013
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Assistência
judiciária
Hipossuficiência econômica Holerites juntados Efetiva necessidade não
comprovada RECURSO DESPROVIDO. Renda líquida mensal superior a
três salários mínimos, desacompanhada de outras provas, para
demonstrar a hipossuficiência econômica, não autoriza o deferimento da
assistência judiciária.
Destarte,
no
caso
em
tela,
considerando as peculiaridades do processo, acima citadas,
não se justifica o deferimento da gratuidade.
Isto
posto,
conheço
e
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. decisão de
fls. 139.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.353
Agravo de Instrumento no 2072068-16.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Valter Bueno
Agravado: Municipio de Araçatuba
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do
ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (fls.
01/20) interposto por Valter Bueno contra a r. decisão de fls.
139, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face da
Prefeitura Municipal de Araçatuba, que deferiu em parte os
benefícios da assistência judiciária gratuita ao Autor, excluindo-
se eventuais despesas periciais e eventual custo com a
elaboração de memória de cálculo quando exigida para
instauração de execução.
Sustenta o Agravante, em síntese, que não possuiria recursos
para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo
da própria subsistência. Afirma que a realização de prova
pericial técnica é imprescindível para comprovação do seu
direito de receber adicional de periculosidade. Pugna pelo
provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi deferido às fls. 143.
Não foram apresentadas contrarrazões, pela ausência de
formação da relação processual”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso divergir do ilustre e culto Relator, pois, na presente
hipótese, entendo que o recurso do autor, ora agravante, comporta provimento (fls.
01/20), devendo-lhe ser concedidos os benefícios da gratuidade de justiça
integralmente (CPC, arts. 98 e segs.).
Isto porque, respeitado o entendimento do V. Juízo a quo
adotado na r. decisão agravada (fl. 139), o regramento da Lei no 1.060/1950,
presumindo como verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente
pela pessoa física, em declaração própria (fl. 28), em sua essência, restou mantido
pelo Código de Processo Civil atualmente em vigor (Lei no 13.105/2015), conforme
disciplina o seu art. 99, § 3o.
Como é cediço, esta presunção é relativa e, portanto,
não impede uma análise apurada sobre a real condição econômica do agravante, o
que, aliás, consubstancia-se em “providência razoável que evita abusos e prestigia os
verdadeiramente
necessitados” (TJSP, Ap no 0070844-76.2012.8.26.0576, rel.
FERREIRA DA CRUZ, 8a Câmara de Direito Privado, julgado em 29.07.2015).
Como esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “essa alegação constituiu presunção iuris tantum de que o
interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto á veracidade da alegação, poderá
ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à
condição de necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos
princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5o XXXV) e da assistência jurídica integral
(CF 5o LXXIV)”.(1)
Nesse sentido também é a interpretação do Colendo
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO PELA
SEGUNDA INSTÂNCIA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO
PRIMEIRO
GRAU.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
DE
ACORDO
COM
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
SÚMULA
168/STJ.
1.
'Consoante
(1) NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil
Comentado, 16a edição, SP: RT, 2016, nota 6 ao art. 99, p. 522.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser
deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de
hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido.
Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes
nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem
coletadas, pode indeferir o benefício, situação em que não há
como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula
no 07 desta Corte' (AgRg nos EREsp 1.232.028/RO, Rel.
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 13.9.2012). No
mesmo sentido: AgRg nos EREsp 1.229.798/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, DJe 1o.2.2012. (...) 3. Agravo Regimental não
provido” (STJ, AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, rel. Min.
HERMAN
BENJAMIN,
Corte
Especial,
julgado
em
13.03.2014) (g.n.).
No caso em análise, o V. Juízo a quo deferiu em parte a
gratuidade de justiça, “excluindo-se eventuais despesas periciais e eventual custo com a
elaboração de memória de cálculo quando exigida para instauração de execução”,
consignando que “não se vislumbra pobreza extrema ou estado de penúria da parte autora
que a impeça de arcar com todas as despesas processuais, notadamente pela análise dos
documentos” (fl. 139).
Entretanto, com a devida vênia, entendo que restou
comprovada a alegação do agravante de que não possui efetivamente condições para
arcar com os encargos processuais sem presumível sacrifício pessoal, e, sobretudo,
sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, fazendo jus a integralidade
do benefício.
Com efeito, analisando-se os documentos carreados aos
autos, verifica-se que o agravante, atualmente aposentado no cargo de “Guarda
Municipal” do Município de Araçatuba, percebe vencimentos líquidos médios de cerca
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, conforme se extrai dos demonstrativos de
pagamento mais recentes (fls. 30/32).
Nessa conformidade, com o devido respeito ao
entendimento esposado pelo V. Juízo de primeiro grau, e pelo Douto Relator, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, para o fim de conceder ao agravante a integralidade dos
benefícios da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
93DAFF7
8
11
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
10B17898
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2072068-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.